Tribunal: TJBA
Processo: 8122412-41.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122412-41.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE DOS REIS BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THAIS SANTIAGO RIBEIRO CAMERA, RANGEL EVANGELISTA FREITAS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP.
PRELIMINARES DE AFETAÇÃO AO TEMA 1300 E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADAS.
ALEGADA IRREGULARIDADE NA CORREÇÃO MONETÁRIA E NO SALDO CREDITADO. AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DO DANO MATERIAL. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO QUE DEMONSTRA A REGULARIDADE DAS MOVIMENTAÇÕES. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A
fast
ada
a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença
em razão de a
peça recursal apresentada indica
r

os fundamentos
d
o
inconformismo, apontando, em especial, a desproporcionalidade entre o tempo de contribuição ao fundo PASEP e o valor recebido, bem como a ausência de transparência na prestação de contas pela instituição financeira.

2. Não comprovada pelo autor qualquer irregularidade concreta nos lançamentos da conta vinculada ao PASEP, tampouco demonstrado o descumprimento de normas legais quanto à correção monetária ou má gestão dos valores pela instituição financeira, não há que se falar em ressarcimento.

3. A documentação apresentada pelo banco, consistente em extratos e fichas financeiras, demonstrou a regular movimentação da conta, não impugnada tecnicamente pelo autor.

4. Inexistindo prova de conduta ilícita, omissiva ou dolosa por parte da instituição financeira, não se caracteriza o abalo psíquico indenizável, sendo incabível a condenação por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8122412-41.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSÉ DOS REIS BRITO DOS SANTOS e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicadas as preliminares e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13